Tribunal: TJES
Processo: 0002244-11.2013.8.08.0045
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002244-11.2013.8.08.0045

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ADINARIO FERREIRA DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR SUBSTITUTO:
JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO
QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA PRESENTES. INDÍCIOS DE
ANIMUS NECANDI.
RECURSO DESPROVIDO.

1. Presentes a prova da materialidade do crime e contundentes indícios de autoria em desfavor do acusado, não restando comprovada, por outro lado, a ausência de
animus necandi
, imperiosa a manutenção da decisão de pronúncia, para que a causa seja submetida ao Tribunal do Júri, Juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, conforme previsto na Constituição Federal.

2.

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0002244-11.2013.8.08.0045
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: ADINARIO FERREIRA DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso em sentido estrito, interposto por
ADINÁRIO FERREIRA DA SILVA
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha/ES, por meio da qual, pronunciou a acusado, pelo crime de homicídio qualificado, pelo uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima (art. 121, §2º, IV, do CP), sujeitando-o ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

Em suas razões recursais (fls. 118/123), pugna a Defesa, pela absolvição sumária do réu, ao argumento de que ele agiu em legítima defesa. Subsidiariamente, pleiteia a impronúncia do acusado, pela inexistência de elementos indicativos de autoria no delito em comento.

PREQUESTIONA a matéria para fins de eventuais recursos aos Tribunais Superiores.

Conforme narrado na denúncia, no dia 06 de setembro de 2009, na Rua Ambrósio Ferreira, bairro Progresso, em São Gabriel da Palha/ES, o recorrente, com manifesta vontade de matar, de posse de uma arma de fogo e, em uma motocicleta, aproximou-se da vítima Dário Potratz, vulgo “Darinho”, surpreendendo-a com três disparos, que lhe levaram a óbito. Consta, ainda, que, após o crime, o acusado, evadiu-se com a motocicleta, que fora emprestada por seu cunhado.

Após a análise das provas nos autos, concluo que a pretensão defensiva não merece prosperar.

A materialidade é certa e, se faz comprovada, pelo Boletim de Ocorrência (fl. 07), Laudo de Exame Cadavérico (fls. 109/112), e demais provas produzidas nos autos, especialmente as de natureza oral.

No que tange aos indícios suficientes de autoria delitiva, o recorrente, em juízo (mídia de fl. 98),
confessou parcialmente
os fatos narrados na inicial acusatória.

Segundo informado pelo réu, o seu avô, teria sido vítima de um roubo praticado por “
Darinho
”, que, por seu turno, estava ameaçando atentar contra a vida do idoso, caso ele acionasse a polícia.

Nesse ínterim, ao passar de motocicleta, pelo “Bar do Varandinha”, o réu alega que, foi surpreendido com uma atitude suspeita, por parte da vítima, que, o fez presumir, se tratar de um possível ataque, de modo que o recorrente, em legítima defesa, desferiu os 03 (três) disparos de arma de fogo, contra “
Darinho
”, a fim de impedir a injusta agressão.

Contudo, a versão do acusado, foi contrariada pela testemunha presencial, JONAS FONSECA ABÍLIO (dono do bar), onde, em Juízo (mídia de fl. 98), além de ser claro, ao apontar o recorrente, como o autor do delito, não fez nenhuma referência a agressões ou ameaças, propaladas pela vítima contra ele.

Destaque-se, ainda, que, o réu, não se desincumbiu, do ônus de comprovar, a ocorrência da causa excludente de ilicitude supracitada (CPP, art. 156).

Portanto, presentes a prova da materialidade do delito e de indícios suficientes de autoria em face do acusado, não se vislumbrando, ainda, hipótese de legítima defesa ou de ausência da vontade de matar, não há que se falar em impronúncia ou em absolvição sumária. Deve-se, pois, manter a pronúncia, e relegar a análise da matéria à apreciação do Conselho de Sentença, Juiz Natural competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida (art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “d”, da CF/88).

Ante o exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.